Tribunal: TJES
Processo: 0001696-22.2019.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001696-22.2019.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ROQUE ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATIVIDADE AGROSSILVIPASTORIL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ROQUE ANTONIO DOS SANTOS, julgou improcedentes os pedidos de desfazimento de terraplanagem em APP, recuperação ambiental e indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de inexistência de dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve intervenção irregular em Área de Preservação Permanente com ocorrência de dano ambiental apto a ensejar obrigação de recuperação e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial produzida sob o contraditório concluiu pela inexistência de terraplanagem recente e de dano ambiental na área objeto da lide.

4.

O laudo técnico demonstrou que a área é utilizada como pastagem desde período anterior a 2008, caracterizando-se como área consolidada, nos termos dos arts. 3º, IV, e 61-A da Lei nº 12.651/2012.

5.

A atividade exercida enquadra-se como agrossilvipastoril, sendo admitida sua continuidade em APP consolidada pela legislação ambiental.

6.

As evidências técnicas afastam a ocorrência de erosão, assoreamento ou degradação do curso d’água, revelando estabilidade ambiental da área.

7.

A responsabilidade ambiental exige a comprovação de dano e nexo causal, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A ausência de comprovação de intervenção ilícita ou dano ambiental inviabiliza a imposição de obrigações de fazer ou indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de área rural consolidada em APP autoriza a continuidade de atividade agrossilvipastoril nos termos da Lei nº 12.651/2012.

2. A responsabilidade civil ambiental exige comprovação de dano e nexo causal entre a conduta e a degradação.

3. A inexistência de dano ambiental afasta a imposição de obrigação de recuperação e indenização em ação civil pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, IV, e 61-A e §1º; Decreto Estadual nº 4.172-R/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001696-22.2019.8.08.0062

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ROQUE ANTONIO DOS SANTOS

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ROQUE ANTONIO DOS SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar da intimação, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na suposta execução de atividade de terraplanagem em Área de Preservação Permanente (APP), sem o devido licenciamento, nas margens do Córrego Orobó, zona rural de Piúma.

O Ministério Público ajuizou a presente ação aduzindo que, em fiscalização realizada pelo IDAF em 19/09/2017, constatou-se a realização de atividade de terraplanagem em APP, a menos de 30 metros de curso d’água, sem a devida autorização ou licenciamento ambiental, na localidade de Laranjeiras, zona rural de Piúma.

Narrou que a intervenção teria provocado danos ambientais e alterado a conformação natural da margem do rio, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras de intervenção em área protegida.

Requereu, assim, a condenação do demandado ao desfazimento da terraplanagem, à recuperação da área degradada, mediante a execução de PRAD aprovado pelo órgão ambiental, e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a instrução processual descaracterizou a ocorrência de dano ambiental, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação civil pública cumulada com obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Roque Antônio Dos Santos, sob a alegação de que o requerido teria realizado atividade de terraplanagem em Área de Preservação Permanente (APP), situada a menos de 30 metros de curso d’água, sem autorização ou licenciamento ambiental, o que teria acarretado dano ambiental ao local.

Sustenta o Parquet que tal intervenção viola os preceitos legais, ensejando a necessidade de recuperação da área degradada e imposição de indenização por danos morais coletivos.

Nesse contexto, consigna-se que, segundo o art. 3º da Lei 12.51/12, conceitua-se como área de preservação permanente:

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

Contudo, segundo relatório de opinião técnica de fls. 118/133, corroborado pelo laudo pericial de id 44198567, a atividade realizada pelo requerido é definida como agrossilvipastoril, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto Estadual 4.172-R/2017, cuja redação é a seguinte:

II – atividade Agrossilvipastoril: todas as ações, realizadas em conjunto ou não, relativa à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura, e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, conforme termos da resolução CONAMA n° 458 de 16 de julho de 2013.

Ainda, consta que a área em questão se trata de Área de Preservação Permanente (APP) Consolidada, em razão de que as atividades foram iniciadas antes de 22 de julho de 2008, na forma do art. 3º e art. 61-A, da Lei Federal nº 12.651/2012, in verbis:

Art. 3º - IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias, ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

Art.61-A - Nas áreas de preservação permanente é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoril, de ecoturismo e de turismo rural, em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

Não obstante, o laudo pericial de id 44198567 atesta que, para o Município de Piúma, o módulo fiscal é de 18.000 ha e que a propriedade objeto da lide possui 17.0061ha, sendo, portanto, de 1 (um) módulo fiscal.

Sendo a atividade exercida a de agrossilvipastoril em APP se uso consolidado, a faixa de recuperação às margens do curso hídrico é de 5,00 metros, de acordo com a Lei 12.651/12 Art. 61-A, § 1º:

§ 1º - Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Área de Preservação Permanente, ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros contados da borda da calha do leito regular, independente da largura do curso d’água.

Dentro desse contexto normativo, observa-se do laudo pericial de id 44198567, prova central da presente ação e elaborada por profissional técnica capacitada, que a Sra. Perita concluiu de maneira categórica pela inexistência de terraplanagem e inexistência de dano ambiental na propriedade do requerido.

De acordo com o parecer técnico, a área periciada é destinada à atividade agrossilvipastoril consolidada, caracterizada como área de uso consolidado nos termos do art. 3º, IV, e art. 61-A da Lei Federal n. 12.651/2012.

As fotografias apresentadas e as conclusões da perícia indicam que a área em questão é destinada à pastagem desde antes de 2003, apresentando características morfológicas e topográficas estáveis ao longo do tempo, sem evidência de supressão de vegetação nativa, erosão ou assoreamento de curso d'água.

Além disso, conforme verificado in loco, o Córrego Orobó, que margeia a área em litígio, apresenta água límpida, sem sinais de contaminação, assoreamento ou processos erosivos.

As características atuais da propriedade revelam estabilidade ambiental e ausência de danos ao meio ambiente, o que descaracteriza a alegação de degradação ou intervenção ilícita na APP.

Não se pode, portanto, imputar ao requerido qualquer responsabilidade por degradação ambiental ou impor obrigações desproporcionais de recuperação ou indenização sem respaldo fático e jurídico.

Convém lembrar que a responsabilidade ambiental, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental.

O laudo pericial afastou a existência de qualquer intervenção danosa ou conduta ilícita atribuível ao requerido, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para acolher as pretensões do Ministério Público.

A continuidade da atividade agrossilvipastoril, devidamente caracterizada como consolidada e legalmente permitida, encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente e nos fatos comprovados nos autos.

Portanto, considerando as conclusões periciais, a legislação aplicável e os princípios que regem o direito ambiental, conclue-se que as alegações do Ministério Público não encontram amparo na prova dos autos.

A inexistência de dano ambiental e a comprovação de que a área se enquadra como APP de uso consolidado afastam, por completo, as pretensões deduzidas na inicial.”

Sem delongas, comungo do entendimento externado pelo juízo
a quo
, pois a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório foi incisiva ao afirmar que não foram constatados indícios de terraplanagem nas áreas em estudo e que o solo se apresenta estabilizado, sem processos erosivos ou assoreamento do curso hídrico.

As imagens de satélite anexadas ao laudo confirmam que a área já possuía o mesmo aspecto de pastagem desde 2003, o que ratifica a condição de área de preservação permanente de uso consolidado e afasta a tese de degradação recente.

Corroborando:

AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CARCINICULTURA. INCIDÊNCIA DO ART. 61-A, DO CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA CONSOLIDADA ANTES DE 22.07.2008. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO AGROSSILVIPASTORIL. 1. Cuidam-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da seccional potiguar que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação civil pública, inicialmente proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e posteriormente assumida pelo MPF, contra a Carcinicultura Aquavitah Ltda. ME, objetivando provimento jurisdicional que determinasse que ela se abstivesse de produzir camarões em Área de Preservação Permanente do Rio Potengi, bem como procedesse ao recuo dos diques e divisões existentes até a faixa definida pela Lei nº 4.771/65 e pela Resolução CONAMA nº 303/2002, com a reparação do dano ambiental existente. 2. Irresignado, o MPF recorre da sentença alegando, em síntese, que: I) ao ocupar indevidamente a referida APP, o empreendimento, enquanto possuía licença válida, funcionou em desconformidade com ela; II) sendo a área em questão de preservação permanente de manguezal, não há como se cogitar a regularização do empreendimento de carcinicultura desenvolvido no local, sob pena de perpetuação de grave dano ambiental; III) que o novo Código Florestal prevê apenas a regularização dos empreendimentos de carcinicultura comprovadamente localizados em zonas de apicum ou salgado, ressaltando, ainda, que as áreas de manguezais devem ser objeto de proteção permanente; IV) a impossibilidade de enquadramento da carcinicultura como atividade agrossilvipastoril pela inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.978/2015, com a não incidência do art. 61-A, do Código Florestal; e V) a Resolução CONAMA nº 312/2012 impõe a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para toda a atividade de carcinicultura, qualquer que seja a sua dimensão e, mais do que isso, proíbe a realização de carcinicultura em área de manguezal, em razão da nítida fragilidade do bioma indicado. 3. Em julgamento anterior, este Colegiado entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, conforme Voto-Vista do Desembargador Federal Rodrigo Tenório, acompanhado pela Relatoria, no sentido de que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA/RN) seja instado a fornecer as cópias das licenças de instalação e operação da empresa Carcinicultura Aquavivah Ltda. ME para a exploração da carcinicultura na Área de Preservação Permanente do Rio Potengi, assim como os relatórios de estudo e documentos de apoio que compõem o processo administrativo desse licenciamento, o que foi cumprido. 4. Os documentos acostados dão conta do seguinte (Informação nº 16/2023-IDEMA): Atualmente, o empreendimento está licenciado através da Renovação de Licença de Operação nº 2021-170800/TEC/RLO-1163 (id. 21462834), [...] válida até 21/06/2028. Sua primeira licença de operação data de 2001.5. Houve parecer (no processo nº 2021-170800/TEC/RLO-1163) favorável no âmbito do órgão, entendendo, ainda, que o empreendimento encontra-se a uma distância de 20m do rio (Fig. 07) e, portanto, está em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 9.978/2015 e Lei nº 12.651/2012), por conta de se encontrar parcialmente em APP. Destacou que o empreendimento está operando em concordância com o que foi proposto na Renovação de Licença de Operação e observa a legislação ambiental como um todo, impondo-lhe condicionantes.
6. Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a carcinicultura se qualifica tanto como aquicultura quanto agrossilvipastoril. Por consequência, como a área estava consolidada antes de 22 de julho de 2008, atende-se ao marco temporal eleito pelo art. 61-A. §2º, do Código Florestal, permitindo a continuidade da prática em Área de Preservação Permanente. Precedentes desta Corte Regional.
7. Inexistente qualquer irregularidade, seja quanto à observância do marco temporal imposto pelo Código Florestal, seja quanto às exigências da entidade responsável pelo meio ambiente na referida unidade da federação, não há como se acoimar de ilegal a prática de carcinicultura na APP em comento, pois observadas as hipóteses em que ela é permitida, independentemente da constitucionalidade ou não da legislação estadual impugnada. 8. Não provimento da remessa necessária e da apelação. 9. Sem honorários (art. 18, da Lei nº 7.347/85). (TRF 5ª R.; AC 08061642520194058400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Sebastião José Vasques de Moraes; Julg. 31/10/2023)

AÇÃO AMBIENTAL. BEBEDOURO. CÓRREGO CONSULTA. IMÓVEL RURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECOMPOSIÇÃO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ART. 61 - A, LF Nº 12.651/12. 1. Área de preservação permanente. Inconstitucionalidade. LF nº 12.651/12. Os art. 3º IV e 61 - A § 1º da LF nº 12.651/12 devem ser lidos em conjunto; a Lei reduz a faixa de proteção para preservar a ocupação antrópica na área protegida em 22-7-2008. Se a área de preservação de trinta metros não ostenta edificação, benfeitoria ou atividade agrossilvipastoril, inexiste ocupação a preservar e não há razão para a redução da área de preservação. A interpretação atende os postulados legais, pois é regra de hermenêutica que à exceção se dê interpretação restritiva; e aos postulados ambientais, para que da Lei se extraia a proteção possível ao ambiente. Uma vez aplicado nestes termos, não se entrevê a inconstitucionalidade alegada pelo Parquet.
2. Caracterização da área. Área rural consolidada. O art. 61 - A, § 1º da LF nº 12.651/12 prevê que na hipótese de imóveis rurais com área de até um módulo fiscal com atividade agrossilvipastoril consolidada até 22-7-2008. Que é o caso dos autos. A faixa marginal de cinco metros é contada a partir da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso dágua. A autuação é datada de fevereiro de 2011. Os réus e as testemunhas ouvidas confirmam a existência de citricultura na propriedade há mais de 30 anos, sem oposição do autor. Informações que ganham força quando considerada a ausência de impugnação do Ministério Público e a extensão da plantação, que não estaria no estágio verificado se iniciada após o julho de 2008
.. 3. Art. 61 - A, §1º da LF nº 12.651/12. Aplicação. Poder-se-ia falar em inconstitucionalidade do art. 61 - A da LF nº 12.651/12 se comprovada a nocividade de sua aplicação no caso concreto, o que aqui não se verifica, já que não entrevistos os prejuízos concretos que as novas normas trarão à espécie. Afastada a inconstitucionalidade pretendida e reconhecida a
adequação da propriedade e da APP aos termos do art. 61 - A da LF nº 12.651/12, a ação é mesmo improcedente
. Improcedência. Recurso do autor desprovido. (TJSP; APL 0004224-71.2014.8.26.0072; Ac. 10589122; Bebedouro; Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 06/07/2017; DJESP 25/07/2017; Pág. 1702)

Inexistindo o nexo causal entre a conduta do agente e qualquer dano ambiental efetivo, não há fundamento jurídico para acolher as pretensões de recuperação ou indenização formuladas na inicial.

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id. 17119480):

“A rigor, a prova pericial ambiental recentemente produzida, analisada em cognição exauriente, evidenciou que os fatos que embasaram a autuação e o ajuizamento da demanda — amparados na fiscalização realizada pelo órgão estadual de defesa agropecuária e florestal — não se confirmaram.

Nessa perspectiva, ao longo da instrução processual — e, em especial, após a juntada do laudo pericial — foi possível delinear com maior exatidão o quadro fático que permeia a controvérsia, permitindo ao Juízo, em sede de cognição exauriente, reavaliar a compreensão inicialmente adotada quando da apreciação da medida liminar.

Conclui-se, portanto, que obrou em acerto o douto magistrado a quo ao julgar improcedente a ação. Corroborando esse entendimento, verifica-se a resignação de todas as partes envolvidas em não interpor recurso, dada a exatidão do comando sentencial ora revisto em sede de remessa necessária.”

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)